Tribunal: TJSP
Processo: 1000351-50.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Falha no fornecimento de energia elétrica. Cerceamento de defesa afastado. Descarga elétrica e oscilação de energia. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago aos segurados. Julgamento antecipado. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Documentos indispensáveis à solução da demanda. Responsabilidade

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Falha no fornecimento de energia elétrica. Cerceamento de defesa afastado. Descarga elétrica e oscilação de energia. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago aos segurados. Julgamento antecipado. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Documentos indispensáveis à solução da demanda. Responsabilidade objetiva da ré. Presente a demonstração do nexo causal entre os eventos e os danos. Laudos técnicos suficientes e idôneos a revelar a causa determinante dos danos. Recurso desprovido, com majoração de verba honorária.